Tribunal: TJES
Processo: 5001151-67.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001151-67.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONDINA JESUS DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5001151-67.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
VERONDINA JESUS DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COBRANÇAS EXCESSIVAS. LIGAÇÕES. DÉBITO EXIGIDO
NÃO COMPROVADO A LEGITIMIDADE
.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS
.
LESÃO MORAL
CONFIGURADA
.
SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7460239. Contrarrazões em Id. 7460242.

VOTO

Inicialmente
, conheço do Recurso interposto (
Id.
7460239
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015)
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7460237), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
) Assim, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos
sub examine
, salta aos olhos, às escâncaras, que a parte requerente não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento.
Ergo
, à míngua de prova favorável à requerente, impõe-se a improcedência de sua pretensão.
Estas são as considerações a título de fundamentação,
ex vi
do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE. Desnecessárias maiores digressões acerca do fato em pauta. Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORA
L e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral
postulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sob argumento de que
a
consumidor
a
/
autor
a

recebeu ligações excessivas pela empresa
r
é, lhe cobrando, por diversas vezes, o pagamento de débito que aduziu
não existir, em vista de que não haveria relação jurídica entre as partes.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando a tese e os pedidos prefaciais.

Em apertada síntese da lide, tem-se que
a
autor
a

receberia
diversas ligações e menagens pelo banco réu com viés de cobrança, o que entendeu por indevido vez que faria anos que tinha
encerrado a relação jurídica, de forma que procurou o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon)
para que se cessasse tais cobranças e, neste momento, o requerido respondeu a reclamação informando que
cumpriria com o solicitado
em 07 (sete) dias
(Id. 22426464)
, contudo, tal situação não se verificou,
vez que através do Id. 22426464

é possível verificar que
,
dois dias após a resposta a reclamação supracitada, as cobranças continuaram, de forma que a requerente realizou nova reclamação, no mesmo sentido, o que evidencia, por certo e no mínimo, ingerência do banco réu de dados e informações dos consumidores ou então, a permissividade que terceiros utilizem destas para aplicação de crimes.

Não distante, insta registrar que a instituição ré sustenta ausência de ato ilícito conquanto não teria realizado as cobranças impugnadas, entretanto, apresenta tese contrária, qual seja, estrito cumprimento de dever legal, porquanto inadimplente a demandante. Ora, uma ideia anula a outra pois, ou não fez as cobranças, ou as fez.

Dessa feita, em que pese o respeito ao exmo. Juízo Primevo, entendo que a autora logrou exito em cumprir
com o ônus que lhe cabia
no sentido de atestar que nada deve ao banco réu bem como das cobranças aduzidas
, de forma que, por outro lado, não cumpriu a
instituição
ré com o seu dever de atestar a legitimidade das ligações de cobranças
ou então de que não as realizou, até porque, no Id.
22426464 a requerida atesta a existência de débito em aberto, mas em paralelo afirma que não promoveu as cobranças.

Portanto
, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo
s
em que voto pela
reforma
da r. sentença
objurgada para reconhecer ato ilícito praticado pelo banco
ré
u
/recorr
ido
, assim como
determino ao requerido que cesse imediatamente
ligações e mensagens com a natureza de cobrança
, sobre pena de multa de
R$ 100,00 (cem reais) por ligação/mensagem, limitado a R$ 1.000,00 (mil reais).

Superadas tais questões, em relação a lesão moral, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente
de
inúmeras ligações e mensagens de cobrança sobre débito que não é possível atestar a legitimidade, registrando ainda que
a requerente tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela instituição ré.

Nessa esteira, colho jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
EXCESSO DE CHAMADAS

TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE COBRANÇA
- A
BUSIVIDADE - VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CDC - CONSTRANGIMENTO
-
DANO MORAL RECONHECIDO
- MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CONDENAÇÃO - Em se tratando de cobrança excessiva é reiterada por telefone de dívida que sequer é devida pelo autor, deve ser reconhecido o ato ilícito por violação do Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor - A conduta abusiva do fornecedor de realizar diversas ligações mesmo após o consumidor ter esclarecido que não era o titular do débito, é capaz de gerar abalo à tranquilidade e à imagem da pessoa, o que alcança as raias do dano moral - Tem se tomado comum à prática adotada por grandes empresas de contratar serviços terceirizados de "call center” para cobrar débitos de seus cientes inadimplentes, As ligações ocorrem de forma abusiva por meio do disparo automático de diversas e sucessivas ligações telefônicas, de forma reiterada e desregrada, durante o dia e noite para os telefones celulares, residenciais e até mesmo de trabalho dos consumidores - Deve ser Julgado procedente o pedido em condenação em obrigação de não fazer consistente no dever de cessar tais mecanismos de cobrança quando o próprio requerido confessou inexistir relação contratual com o consumidor - Não havendo prova acerca da gravidade da extensão do dano moral suportado, inviável majoração do montante fixado em primeiro grau quando este se mostra adequado e proporcional ao dano imaterial decorrente da ofensa - Recurso autoral ao qual se dá parcial provimento.

Por fim, em relação ao montante
a ser fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/
recorrida
na
prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo por
justa e adequada a fixação do montante de R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais)
o valor da reparação a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO,
afim de reformar a r. sentença
de improcedência para reconhecer ato ilícito praticado pelo Réu/Recorrido, fixando obrigação de não fazer no sentido de determinar que este se abstenha de realizar cobrança através de ligações/mensagens
sobre pena de multa de
R$ 100,00 (cem reais) por ligação/mensagem, limitado a R$ 1.000,00 (mil reais)
.
Não distante, reconheço
ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica d
a
autor
a
, condenando o réu
BANCO BRADESCO S.A.
a indenizar
a

recorrente
VERONDINA JESUS DA SILVA FERREIRA, na quantia de R$
2
.
5
00,00
(
dois
mil e quinhentos
reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)